Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702284-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUCIANO TORRES CACAU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO SANEADORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO TEMA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE PEDIR LIGADA À ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA 1. Não se conhece do recurso na parte em que trata da rejeição da prejudicial de prescrição, pois não inserida no rol do art. 1.015 do CPC e por se tratar de matéria que pode ser objeto do recurso de apelação, sem qualquer prejuízo imediato à parte requerida. 2. Nos moldes da Lei Complementar no 26/1975 e do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado relativo ao PIS/PASEP é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, enquanto o Banco do Brasil atua como operador/administrador das contas do PASEP, nos termos do art. 5o, da Lei Complementar no 8, de 3/12/1970, com atribuição de arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor. 3. Afasta-se o argumento de que a União deve compor o pólo passivo da demanda e tampouco que os autos deverão ser remetidos para a Justiça Federal, uma vez constatado que os argumentos apresentados na inicial apontam falha do Banco do Brasil, e não do Conselho Diretor do Fundo de Participação (órgão vinculado ao Ministério da Fazenda). 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa. Defende a necessidade da permanência da União Federal na lide, ressaltando que cabe à ela realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; b) artigos 7o, §6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003, afirmando que é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/ PASEP. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS; c) artigo 4-A da Lei Complementar 26/1975, sustentando a impossibilidade jurídica do pedido aventado nos autos, pois há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir que tange à suposta afronta aos artigos 7o, §6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025